Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O réu, ora recorrente, foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB).2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao réu, aduzindo não ter restado comprovada a ocorrência do perigo concreto de dano. Alega que os policiais que se recordaram do fato relataram que logo que o réu empinou a motocicleta, a sirene foi acionada e o acusado parou, de modo que a manobra teve pouca duração.3. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)4. "Além de dirigir sem habilitação, restou provado nos autos que o acusado propiciou perigo de dano concreto, ao equilibrar-se apenas em uma roda da motocicleta que dirigia, manobra conhecida como empinar, em via pública. Dessa forma, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação." (Acórdão 1730033, 07006671720218070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)5. "(...) empinar uma moto em qualquer lugar, ainda mais em via de grande fluxo de veículos, pode ocasionar sérias lesões ao condutor da moto e a terceiros." (Acórdão 271315, 20060710035538ACJ, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/5/2007. Pág.: 318)6. No presente caso, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, restou comprovado nos autos por prova testemunhal que ele realizou manobra consistente em empinar uma motocicleta com apenas uma das rodas em via pública situada nas entrequadras da 310/312 de Samambaia, área comercial onde trafegavam pessoas e veículos. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos que estavam no local e colocou em risco a integridade física de terceiros.7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.